Tribunal: CARF
Processo: 13527.000375/2006-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13527.000375/2006-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.520 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
EDUARDO ROCHA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
O Imposto de Renda Retido na Fonte somente poderá vir a ser deduzido na
declaração de ajuste anual somente se houver a devida comprovação de sua
retenção e recolhimento emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 3a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), acórdão no 15-15.382, de
28/02/2008 (e-fls. 23/24), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra lançamento
que se encontra adunado aos autos (e-fls. 5/10).
Intimado da referida decisão em 15/04/2008, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 30), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 14/05/2008 (e-fls. 30), no qual, após
historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não concordar
com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13527.000375/2006-86
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13527.000375/2006-86

1. Alega desconhecer as razões de não ter havido a sua restituição no montante
de R$ 806,33 vez que o limite dos seus rendimentos se demonstraram
inferiores ao limite de isenção;
2. Que estaria no presente ato anexando cópia do DARF – código 8045; GPS –
código 2909 e a planilha de crédito do reclamante da justiça do trabalho;
3. É o que importa relatar.
O recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos que se
encontram às e-fls. 32/34.
Sem contrarrazões por parte da Procuradoria
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, corroborada pelas pretensões que se encontram estampadas nos termos do presente
recurso voluntário, referente ao questionamento acerca da redução no montante do Imposto de
Renda Retido na Fonte consignado em sua DAA relativa ao ano-calendário de 2002 (R$
806,33).
Imposto Retido na Fonte
Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita para os fins que se encontram previstos no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 24):
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13527.000375/2006-86

O impugnante não apresenta documentos que comprovem a retenção do imposto na
fonte declarado, tais como comprovantes de rendimentos, contra-cheques, recibos de
pagamento etc. Sem estes documentos, não se justifica a aceitação de IRRF não
constantes em declaração de retenção pela fonte pagadora.(negritei e sublinhei).
O recorrente trouxe aos autos o documento (DARF) que se encontra devidamente
acostado às e-fls. 32 afirmando que seria o mesmo a prova cabal das suas alegações, o que se
parece totalmente verídico em face da existência do mencionado pagamento nos sistemas da
Receita Federal do Brasil, conforme documento de e-fls. 35 e exigência por parte da autoridade
de piso.
O impugnante não apresenta documentos que comprovem a retenção do imposto na
fonte declarado, tais como comprovantes de rendimentos, contra-cheques, recibos de
pagamento etc. Sem estes documentos, não se justifica a aceitação de IRRF não
constantes em declaração de retenção pela fonte pagadora.(negritei e sublinhei).
Em tal diapasão, entendo assistir razão ao ora recorrente em suas razões de
recurso, devendo o acórdão que ora está sendo objurgado ser alterado para que seja permitida a
dedutibilidade do valor de R$ 806,33, glosados pela autoridade lançadora a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte.
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
DAR-LHE provimento com vistas ao restabelecimento da glosa efetivada a título de Imposto de
Renda na Fonte no montante de R$ 806,33.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital